Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-13.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018646-13.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELI AUXILIADORA AMARAL - CPF: 044.487.701-09 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018646-13.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Grazieli Auxiliadora Amaral

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CDC
–

TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO – TARIFA AFASTADA -
COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e de avaliação do bem, quando demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018646-13.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Grazieli Auxiliadora Amaral

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Grazieli Auxiliadora Amaral
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital, que nos autos da
ação revisional de contrato bancário que move contra
Banco Votorantim S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ilegalidade da venda casada do seguro de proteção financeira, pleiteando o seu afastamento. Defende a abusividade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem para que sejam restituídos os valores de forma dobrada.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 214289156).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018646-13.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Grazieli Auxiliadora Amaral

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Grazieli Auxiliadora Amaral
ajuizou ação revisional de contrato bancário contra o
Banco Votorantim S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ilegalidade da venda casada do seguro de proteção financeira, pleiteando o seu afastamento. Defende a abusividade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem para que sejam restituídos os valores de forma dobrada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Em relação à cobrança da tarifa de registro do contrato da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato, bem como referente à tarifa de avaliação do bem.

E, analisando se houve ou não a demonstração de um serviço efetivamente prestado, compulsando os documentos arrolados pelo banco, verifico que logrou demonstrar o serviço referente à avaliação ao juntar o laudo no id. 214288192. Contudo, não logrou demonstrar o serviço referente ao registro de contrato, pois na “autorização para transferência” não consta a anotação de alienação fiduciária, devendo ser afastada a cobrança.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que a MMa. Juíza não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução dos valores a título de seguro.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Por derradeiro, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação do autor na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de registro de contrato e de seguro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024